Tribunal: TRF3
Processo: 5000722-16.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
72/907)

5000722-16.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000722-16.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CARROCERIAS FURGLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROSELEIDE RUELA DE OLIVEIRA - SP66096

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% NA SENTENÇA E APRESENTADOS EM 10% NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pela executada, determinou a correção da memória de cálculo apresentada pela exequente, em razão da aplicação equivocada de honorários advocatícios de 10% em vez de 5% fixados no título judicial, e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre os 5% cobrados a maior, além de determinar a devolução de valores bloqueados em excesso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção de erro material na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão quando a executada somente se manifesta após a penhora; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de erro material na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar a conformidade da execução com o título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que erros materiais nos cálculos do cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, podendo o juízo determinar a adequação dos valores ao título executivo judicial sempre que constatada divergência.

A retificação da memória de cálculo é necessária para garantir a observância da coisa julgada e impedir que a execução ultrapasse os limites estabelecidos no título judicial.

A executada foi regularmente intimada para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, iniciando-se automaticamente o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou da efetivação de penhora.

A impugnação apresentada apenas após a efetivação da penhora, muito depois do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, revela-se extemporânea.

Embora o erro material nos cálculos possa ser corrigido por se tratar de matéria cognoscível de ofício, a manifestação tardia da executada não autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Erros materiais na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença podem ser corrigidos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias após o término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação.

A apresentação extemporânea de impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que constatado erro material nos cálculos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.572.319/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp 2.207.453/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, AREsp 2.340.977/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.09.2025, DJEN 26.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000722-16.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROSELEIDE RUELA DE OLIVEIRA - SP66096

AGRAVADO: CARROCERIAS FURGLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em autos de ação em fase de cumprimento de sentença, determinou a correção do cálculo inicialmente apresentado pela exequente, ora agravante, e a condenou ao pagamento de verba honorária “sobre os 5% cobrados a mais neste cumprimento de sentença”.

Alega a parte agravante que apresentou o cálculo inicial considerando o percentual de 10% sobre o valor da execução, a título de honorários advocatícios. Afirma, ainda, que a parte agravada, embora devidamente intimada para pagamento voluntário, quedou-se inerte, o que ensejou o bloqueio de ativos via SISBAJUD. Também aduz a parte recorrente que somente após a efetivação da penhora a parte agravada apresentou impugnação, argumentando que a sentença, na fase de conhecimento, fixara a verba honorária em 5%, e não 10%. Sustenta a agravante a ocorrência de preclusão e a necessidade da manutenção integral do bloqueio de valores. Requer, outrossim, a exclusão de sua condenação em verba honorária aos argumentos de que se trata de “mero ajuste em fase de cumprimento de sentença de honorários da própria União”, que a manifestação da executada foi tardia, e que não houve má-fé, mas “equívoco na transposição do percentual da sentença para a memória de cálculo”.

Em juízo sumário de cognição (Id. 350729340) foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em autos de ação em fase de cumprimento de sentença, determinou a correção do cálculo inicialmente apresentado pela exequente, ora agravante, e a condenou ao pagamento de verba honorária “sobre os 5% cobrados a mais neste cumprimento de sentença”.

Alega a parte agravante que apresentou o cálculo inicial considerando o percentual de 10% sobre o valor da execução, a título de honorários advocatícios. Afirma, ainda, que a parte agravada, embora devidamente intimada para pagamento voluntário, quedou-se inerte, o que ensejou o bloqueio de ativos via SISBAJUD. Também aduz a parte recorrente que somente após a efetivação da penhora a parte agravada apresentou impugnação, argumentando que a sentença, na fase de conhecimento, fixara a verba honorária em 5%, e não 10%. Sustenta a agravante a ocorrência de preclusão e a necessidade da manutenção integral do bloqueio de valores. Requer, outrossim, a exclusão de sua condenação em verba honorária aos argumentos de que se trata de “mero ajuste em fase de cumprimento de sentença de honorários da própria União”, que a manifestação da executada foi tardia, e que não houve má-fé, mas “equívoco na transposição do percentual da sentença para a memória de cálculo”.

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

O efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

“Tendo em vista que a sentença em execução determinou “Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, a teor do que dispõe o artigo 20, § 4o, do CPC, exatamente como aduzido pela executada, acolho a impugnação à penhora.

Considerando que os cálculos da executada consideraram apenas os 10% devidos a título de multa, sem considerar os honorários de advogado, acrescento ao valor trazido R$ 1.097,38, alcançando o importe total de R$ 13.168,63 em 12/24.

Ademais, condeno a União ao pagamento de 10% a título de honorários sobre os 5% cobrados a mais neste cumprimento de sentença.

Intime-se a executada para que informe conta para a devolução do valor bloqueado e transferido em excesso, considerando a presente decisão.

Após, expeça-se o necessário para a devolução.

Intime-se.”

Compulsados os autos originários, verifica-se que, após o trânsito em julgado de acórdão que, em embargos à execução fiscal, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial e de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da execução, peticionou a União (ID 263406640) requerendo a intimação da parte autora para pagamento da verba honorária "à razão de 10% do valor da execução”, também apresentando memória de cálculo (ID 263406646).

Em 07/11/2022 o Juízo de primeiro grau proferiu despacho com o seguinte teor:

“Trata-se de requerimento de início da fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil, determino a intimação da executada, através de seu patrono, para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito do valor atualizado dos honorários advocatícios,correspondente a R$ 29.338,72, em setembro de 2022, conforme memória de cálculo apresentada pela exequente – doc. 7.

Inerte a executada, abra-se nova vista ao exequente para que apresente novo cálculo, com a aplicação do parágrafo primeiro do artigo supracitado, bem como para que esclareça qual modalidade de penhora pretende que seja levada a efeito.

Silente o credor, expeça-se mandado de penhora.

Sem prejuízo das determinações anteriores, proceda a secretaria a mudança de classe dos autos para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Int.”

Intimada a parte executada, decorreu o prazo legal sem manifestação.

A União peticionou nos autos requerendo o bloqueio de ativos no valor de R$ 38.181,70 (ID 317407023), o que foi deferido por despacho de ID 336073477.

Seguiu-se a juntada aos autos, em 25/11/2024, de extrato do SISBAJUD, do qual consta informação de bloqueio do montante de R$ 47.737,71 de contas bancárias da parte executada (ID 346603984).

Em 13/12/2024, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o título exequendo condenou a parte autora ao pagamento de “honorários fixados em 5% sobre o valor da causa atualizado, e não 10% como pretende a ora Exequente”, e requerendo a imediata liberação dos valores excedentes (ID 349085978), sobrevindo a prolação da decisão ora agravada.

Do quanto acima relatado, constata-se que o ajuste nos cálculos foi determinado pelo Juízo “a quo” para adequação ao teor do título exequendo, tendo em vista a existência de erro material na planilha apresentada pela exequente no que diz respeito ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença da fase de conhecimento.

Embora a parte executada não tenha se pronunciado na primeira oportunidade, mas apenas após a realização da penhora de bens, não há se falar em preclusão, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública e o magistrado pode, inclusive de ofício, encaminhar os autos à contadoria a fim de apurar se os cálculos estão em conformidade com a coisa julgada.

Neste sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.

POSSIBILIDADE DE ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. "A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução." (AgInt nos EAREsp 1.572.319/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024)

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.207.453/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, V, E 1.022 DO CPC. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.023, § 4o, DO CPC. NULIDADE NÃO VERIFICADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. ATO ORDINATÓRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que determinou a remessa dos autos à contadoria, considerando o ato como mero despacho ordinatório, sem cunho decisório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa dos autos à contadoria judicial, determinada de ofício pelo magistrado, configura ato decisório passível de recurso, ou se trata de mero despacho ordinatório, sem possibilidade de impugnação.

III. Razões de decidir

3. A remessa dos autos à contadoria judicial é considerada um despacho de mero expediente, sem cunho decisório, e visa apenas impulsionar o andamento do processo.

4. Não há violação aos artigos 489, V, e 1.022 do CPC/2015, pois a decisão está adequadamente fundamentada, sem omissão, contradição, erro material ou obscuridade.

5. A correção dos cálculos no cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, permitindo ao magistrado determinar, inclusive de ofício, a remessa dos autos à contadoria.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.340.977/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Assim, no caso dos autos, a correção de erro material nos cálculos poderia ter sido determinada independentemente da apresentação de impugnação pela parte executada, precisamente por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Destaco, ainda, que a própria União reconhece que houve “equívoco na transposição do percentual da sentença para a memória de cálculo”, de modo que se configura hipótese de vedado comportamento contraditório, conhecido na expressão venire contra factum proprium, pretender a exequente a convalidação de erro que praticou.

Por outro lado, considerando que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença fora do prazo previsto no art. 523 do CPC, não é cabível a condenação da União em honorários advocatícios.

Assim dispõe o art. 525, §1o, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que em 10/11/2022 foi publicado o despacho que determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário, decorrendo o prazo legal sem manifestação.

Por força do disposto no referido art. 525, §1o, do CPC, findo o prazo para pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 dias para impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sendo que, entre as matérias de defesa previstas, estão "excesso de execução” e “penhora incorreta”.

Ocorre que a parte executada somente se manifestou nos autos em 13/12/2024, ou seja, muito tempo depois do prazo previsto na lei processual.

Desta feita, é descabida a condenação da parte exequente a honorários advocatícios em decorrência de impugnação apresentada pela parte executada de forma extemporânea.

Por estas razões, reputo preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso apenas no que diz respeito à alegada necessidade de exclusão da condenação da União em honorários advocatícios.

Tendo em vista que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte executada para informar “conta para a devolução do valor bloqueado e transferido em excesso” considerando o teor da decisão agravada, entendo também estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, determinando que o Juízo de primeiro grau proceda ao refazimento dos cálculos à vista do teor da presente decisão, com as devidas atualizações, antes da devolução de valores bloqueados em excesso.

Comunique-se ao Juízo “a quo”, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o acolhimento parcial da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de correção do cálculo apresentado no cumprimento de sentença diante de erro material quanto ao percentual de honorários fixado no título executivo; e (ii) a legalidade da condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela executada.

No que se refere ao primeiro ponto, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da execução, ao passo que a União apresentou memória de cálculo considerando 10%, o que evidenciou erro material na elaboração da planilha.

Nessas circunstâncias, não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença podem ser corrigidos a qualquer tempo, não estando sujeitos à preclusão, podendo o magistrado, inclusive de ofício, determinar a adequação dos valores ao título executivo judicial.

Com efeito, a correção da memória de cálculo constitui providência necessária para assegurar a fiel observância da coisa julgada, impedindo que a execução ultrapasse os limites definidos no título.

Assim, correta a decisão de origem ao determinar o ajuste dos cálculos apresentados pela exequente, a fim de adequá-los ao percentual efetivamente fixado na sentença.

Por outro lado, assiste razão à agravante quanto à indevida condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme se verifica dos autos, a executada foi intimada para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, permanecendo inerte. Decorrido o prazo legal, iniciou-se automaticamente o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou da efetivação de penhora, conforme dispõe o art. 525 do CPC.

No caso concreto, a impugnação somente foi apresentada muito tempo após o término do prazo legal, já depois da realização da penhora de valores, circunstância que evidencia a sua extemporaneidade.

Embora a correção do erro material nos cálculos seja admissível, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, tal circunstância não autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a manifestação da parte executada ocorreu fora do prazo legal.

Por este fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, bem como para determinar que o Juízo de origem proceda ao refazimento dos cálculos antes da eventual devolução de valores bloqueados em excesso.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% NA SENTENÇA E APRESENTADOS EM 10% NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pela executada, determinou a correção da memória de cálculo apresentada pela exequente, em razão da aplicação equivocada de honorários advocatícios de 10% em vez de 5% fixados no título judicial, e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre os 5% cobrados a maior, além de determinar a devolução de valores bloqueados em excesso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção de erro material na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão quando a executada somente se manifesta após a penhora; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de erro material na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar a conformidade da execução com o título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que erros materiais nos cálculos do cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, podendo o juízo determinar a adequação dos valores ao título executivo judicial sempre que constatada divergência.

A retificação da memória de cálculo é necessária para garantir a observância da coisa julgada e impedir que a execução ultrapasse os limites estabelecidos no título judicial.

A executada foi regularmente intimada para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, iniciando-se automaticamente o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação ou da efetivação de penhora.

A impugnação apresentada apenas após a efetivação da penhora, muito depois do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, revela-se extemporânea.

Embora o erro material nos cálculos possa ser corrigido por se tratar de matéria cognoscível de ofício, a manifestação tardia da executada não autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Erros materiais na memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença podem ser corrigidos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias após o término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação.

A apresentação extemporânea de impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que constatado erro material nos cálculos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.572.319/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp 2.207.453/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, AREsp 2.340.977/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.09.2025, DJEN 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão